Tribunal: STF
Processo: HC 227825
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 793.176/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos autos do incluso inquérito policial que em data inicial incerta até o dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 09h32, na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 796, Mogi Moderno, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, JACKSON DA SILVA ROCHA, qualificado às fls. 13, 156/161 e 171/172, e MAURO SÉRGIO RIGONATTI JÚNIOR, qualificado às fls. 03 e 14, associaram-se entre si e com outros agentes não identificados, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.



    Consta, ainda, que no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 09h32, na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 796, Mogi Moderno, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, MAURO SÉRGIO RIGONATTI JÚNIOR, juntamente com JACKSON DA SILVA ROCHA, qualificado às fls. 13, 156/161 e 171/172, agindo em concurso e com unidade de desígnios, guardava, para fins de traficância ilícita, 10 tijolos de “MACONHA” (Tetrahidrocamabinol – THC), mais uma porção da mesma espécie, com peso líquido de 09 (nove) quilogramas, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos da Portaria n.º 344/98 SVS/MS, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e autos do processo nº 1502842-10.2019.8.26.0616, no qual MAURO SÉRGIO foi denunciado, processado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 



    2. O Tribunal estadual indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal em tela. Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Não existem provas de estabilidade, permanência e habitualidade na prática delitiva prevista no artigo 35 da lei 11.343/06. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente em relação ao delito de associação para o tráfico e, consequentemente, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da referida Lei.



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, manteve a condenação do paciente pela prática do crime constante do art. 35 da Lei 11.343/06. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o agravante, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). 



    Interposta apelação, pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso. No que interessa, o voto condutor no acórdão recorrido consignou (fls. 54/55): 



    “No mérito, com todo respeito, os apelos não comportam acolhimento. 



    A prova da materialidade dos crimes está consubstanciada nos autos de exibição e apreensão de fls. 15/18, 121/122 e 131, nos laudos periciais de fls.42/47 e 413/445, no laudo de constatação de fls. 410/421 e no laudo de exame químico toxicológico de fls. 447/449. 



    A autoria dos crimes atribuídos aos apelantes também é induvidosa. 



    Os policiais Allan (fls. 9, 12 e mídia fls. 466), Alexandre (fls. 10/11 e mídia fls. 466), Anderson e Clovis (mídia fls. 466) ratificaram os fatos acima descritos, esclarecendo que lograram apurar a associação criminosa existente entre os apelantes após obterem a quebra do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos com o recorrente Jackson, nos quais, através da perícia, puderam constatar que, realmente, o apelante Mauro guardava os tijolos de “maconha” apreendidos a mando do apelante Jackson, de quem os teria recebido; bem como puderam apurar que este também negociava entorpecentes com traficantes fornecedores, os quais não se logrou identificar. No entanto, findou provado nos autos que ele exercia o tráfico de forma associada com o recorrente Mauro e outros indivíduos. 



    Daí que as negativas sustentadas pelos recorrentes não convenceram, nem convencem (mídia fls. 466), ainda porque são contraditórias, pois enquanto Jackson admite que conhecia Mauro, este nega que se conheciam; e as defesas não lograram fragilizar o todo incriminatório. 



    Assinala-se também que nenhum dos policiais tinham qualquer motivo para acusar os recorrentes falsa e injustamente, não constando nenhum elemento nos autos nesse sentido, pelo que, conforme pacífica jurisprudência predominante dos tribunais, seus depoimentos merecem total credibilidade (p. ex.:RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSODE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846.). 



    Destarte, não se acolhe as pretensões absolutórias. 



    Ressalte-se que o delito de associação para o tráfico, descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06, e também atribuído aos apelantes, como se verificou acima está também devidamente demonstrado, ainda porque as investigações compreenderam a vigilância e a quebra de sigilo de aparelhos de telefonia celular, não se tendo dúvida da existência do vinculo associativo entre os acusados para a prática conjunta, permanente e reiterada do crime de tráfico de entorpecentes, restando devidamente demonstrada a habitualidade da conduta a tipificar o delito.” 



    A jurisprudência desta Corte Superior, sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de associar-se para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 



    In casu, o julgamento colegiado, a meu ver, indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal análoga ao delito em tela. 



    Além disso, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente